Tribunal: TJSP
Processo: 2086819-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Execução Penal e de Medidas Alternativas
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425706
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2086819-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente ALEX ALVES
DE OLIVEIRA e Impetrante SURIA TINEUE ATTAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente) e TOLOZA NETO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086819-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.268
2
Habeas Corpus no 2086819-08.2020.8.26.0000
Impetrante: Suria Tineue Attar
Impetrado: Juízo de Direito da 1.a RAJ - SÃO PAULO/DEECRIM - UR 1.
Paciente: Alex Alves de Oliveira
Voto: 1.268
Habeas Corpus. Paciente cumprindo pena por roubo. Alega
demora na apreciação de pedido de autorização para saídas
temporárias e necessidade de sua liberação em virtude da
pandemia de COVID-19. Informações do juízo que esclarecem
que o pedido foi incorretamente formulado e que, por ordem da
corregedoria estariam proibidas tais saídas justamente para evitar
contaminação. ORDEM DENEGADA.
Vistos.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pela advogada Suria Tineue Attar, em favor do paciente Alex Alves de Oliveira,
alegando constrangimento ilegal por parte do Juízo de Direito da 1.a RAJ - SÃO
PAULO/DEECRIM - UR 1.
Segundo diz, o paciente está preso desde o dia 05 de
dezembro de 2019. Em 20 de abril de 2020 foi requerido junto a Vara de Execuções
Criminais competente o PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO DE SAÍDA TEMPORÁRIA para os
dias das mães, dos pais e das crianças, e até o presente não se tem resposta.
A impetrante alega, em síntese, que devido à pandemia de
COVID-19, faz-se necessária a reavaliação da prisão do paciente, observando que
estabelecimento prisional com superlotação por si só o coloca em condição de risco.
Por fim, alega que o paciente possui residência fixa e
proposta de emprego.
Pretende, portanto, a concessão da ordem, postulando já
como medida liminar, o imediato alvará de soltura em favor do paciente.
Liminar indeferida conforme se verifica a fl. 14/16.
Vieram informações a fl. 19/21.
Parecer PGJ pela denegação da ordem: fl. 26/28.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086819-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.268
3
É o relatório.
O paciente foi preso, processado e condenado por haver
infringido o artigo 157, § 2o inciso II do Código de Penal, ao cumprimento da pena de 5
anos, 4 meses e 13 dias multa, no regime semiaberto, sendo negado o direito de recorrer
em liberdade pois, como fundamentado pelo magistrado, persistiam os motivos e
pressupostos autorizadores de sua prisão preventiva, sendo de rigor mantê-lo no cárcere
para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.
O paciente, o corréu e suas respectivas defesas bem como o
representante do parquet renunciaram ao direito de recorrer da r. Sentença, sendo expedida
guia de recolhimento definitiva no dia 19 de fevereiro de 2020.
Pois bem.
Não é caso de concessão da ordem. Primeiro porque o pedido
de autorização de saída, ao que consta, foi dirigido incorretamente ao juízo da execução
(vide informações de fl. 19/21). Segundo porque, como esclarecido pelo juízo, as saídas
temporárias estão vedadas pela corregedoria justamente para evitar que os presos tragam
para o sistema prisional o novo coronavírus
De mais a mais, a invocação da pandemia de Covid-19 e
recomendação CNJ não merece acolhimento. Até porque a recomendação CNJ não implica
desencarceramento indiscriminado, mesmo porque o plenário do Excelso STF não
referendou a medida liminar concedida pelo Min. Marco Aurélio em incidente da ADPF
347.
De fato, a existência de emergência epidemiológica não pode
ser considerada motivo de alvará de soltura irrestrito a todos os presos. O que deve ser
feito, isto sim, é, como fatalmente será feito, verificar-se se, de fato, encontra-se o preso
em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de
outros detentos, imponha a substituição da prisão cautelar pela domiciliar ou por alguma
outra medida cautelar substitutiva da prisão.
Aqui, como se vê, inclusive não há demonstração de doença
ou que no local onde o paciente se encontra recolhido haja algum surto da aludida doença
que o faça merecedor de prisão domiciliar em virtude da recomendação n. 62 do CNJ
contra pandemia do Covid-19.
No mesmo sentido, não foi juntado aos autos qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2086819-08.2020.8.26.0000 -Voto no 1.268
4
documento que comprove condição de extrema debilidade que o faça pertencer a grupo de
risco (com o que não se confunde presídio com lotação acima da capacidade).
E, se não bastasse, a Portaria Interministerial no 07 de 18 de
março de 2020 impõe providências aparentemente suficientes à contenção da pandemia no
sistema prisional, as quais, diga-se de passagem parecem estar sendo adotadas a contento,
como se pode verificar da mensagem encaminhada no dia 8/04/2020 pelo Exmo. Secretário
de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, Nivaldo Cesar Restivo, ao Exmo.
Corregedor Geral da Justiça, da qual extraímos que no âmbito do sistema estão sendo
adotadas providências que até o momento tem poupado à massa carcerária da temida
contaminação.
Como já observado pelo STJ:
"...a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em
conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe
livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver
preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal
há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves
aos bens juridicamente tutelados na norma penal." (STJ - HC no 567.408/RJ, 23/03/2020).
Ou seja, não dá para cravar que para o paciente haja maior
risco de contaminação caso permaneça no cárcere.
Isto posto, DENEGA-SE A ORDEM.
XISTO RANGEL
Relator